Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-09.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008645-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), DIEGO CORREA DE SOUZA - CPF: 046.363.451-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON HENRIQUE ALMEIDA DA GUIA - CPF: 047.634.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO BRANDAO DE QUEIROZ - CPF: 943.066.131-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado, resistência e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida. Prisão preventiva. Reiteração de pedidos quanto aos requisitos da prisão preventiva e à aplicação de medidas cautelares diversas. Identidade de partes, de objeto e de causa de pedir. Ausência de fato novo. Não conhecimento parcial. Alegada nulidade por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia de prova digital. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Matéria submetida ao juízo de origem. Necessidade de elucidação probatória. Impossibilidade de exame aprofundado nesta sede, sob pena de supressão de instância. Crime permanente. Estado de flagrância configurado. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no contexto de investigação pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do CP), resistência (art. 329 do CP) e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003).

2. O impetrante sustenta a ocorrência de nulidade por violação de domicílio do paciente e de terceiro (genitor), bem como ilicitude de prova digital por suposta manipulação de mensagens em aparelho celular após a apreensão. Aduz, ainda, carência de fundamentação do decreto prisional, desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares diversas em razão de predicados pessoais favoráveis. Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e a preservação da integridade do vestígio digital.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as teses relativas aos fundamentos da prisão e à substituição por medidas cautelares diversas constituem reiteração de pedido já julgado por este Tribunal; (ii) saber se as alegações de invasão de domicílio comportam exame na via estreita do
writ
; (iii) analisar se a suposta quebra da cadeia de custódia de prova digital pode ser reconhecida de plano; e (iv) definir se a natureza permanente do crime de posse de arma sustenta a higidez da segregação.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se indevida reiteração de matérias quanto à ausência de fundamentação da prisão preventiva, suficiência de condições pessoais e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, teses estas já apreciadas e rechaçadas por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento de
habeas corpus
anterior.

5. A ausência de demonstração de fato novo superveniente impede o conhecimento do
writ
no tocante aos fundamentos da segregação e à viabilidade de cautelares alternativas, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

6. O exame da alegação de violação de domicílio demanda incursão vertical no acervo fático-probatório para aferir a existência de justa causa ou consentimento válido, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

7. A tese de quebra da cadeia de custódia da prova digital (mensagens de
WhatsApp
) pressupõe dilação probatória e exame técnico especializado para confrontar horários de apreensão e de interação no dispositivo, o que deve ocorrer perante o Juízo de primeiro grau.

8. O exame aprofundado, nesta sede, das nulidades arguidas em resposta à acusação e ainda dependentes de elucidação instrutória na instância originária configuraria indevida supressão de instância.

9. O Magistrado singular já adotou providências voltadas à preservação da prova, deferindo a realização de perícia no aparelho celular com observância dos quesitos formulados pela defesa, o que afasta a alegação de desamparo jurisdicional.

10. A prisão preventiva encontra fundamento autônomo na flagrância de crime permanente (posse de arma de fogo com numeração suprimida), cuja consumação se protrai no tempo e autoriza a custódia independentemente do desfecho sobre a prova digital colhida.

11. Eventual discussão futura sobre a licitude de dados telemáticos específicos não contamina, automaticamente, a materialidade e os indícios de autoria do delito de porte de arma, demonstradas por outros elementos independentes de prova.

IV. Dispositivos e tese

12.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. É inviável o conhecimento de
habeas corpus
que reitere pedidos de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas, sob os mesmos argumentos, já decididos anteriormente pelo Tribunal, sem prova de fato novo. 2. Alegações de nulidade por violação de domicílio ou manipulação de prova digital que exijam dilação probatória não comportam exame exauriente nem autorizam acolhimento na via do
habeas corpus
, sobretudo quando já submetidas ao Juízo de primeiro grau e dependentes de elucidação instrutória.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, e 329; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, arts. 158-A, 302, I, 312, 319 e 397.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC n. 1004584-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.26;
TJMT, HC n. 1001001-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.26; TJMT, HC n. 1004902-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.26; TJMT, HC n. 1003958-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.26; TJMT, HC n. 1001229-87.2026.8.11.0000, Rel. Conv. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 31.03.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Odenil do Carmo de Souza em favor de
Diego Corrêa de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante sustenta, em síntese: a) nulidade por violação de domicílio, ao argumento de que houve ingresso policial, sem mandado judicial, sem flagrante contemporâneo e sem consentimento válido, tanto na residência do paciente quanto na de seu genitor, domicílio de terceiro; b) nulidade da prova digital, por alegada quebra da cadeia de custódia e indevido acesso ao aparelho celular apreendido, diante do registro de envio de mensagem via
WhatsApp
em horário posterior à apreensão, quando o paciente já estaria sob custódia estatal, o que também evidenciaria acesso ao conteúdo do dispositivo sem autorização judicial; c) ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva, por se apoiar em gravidade abstrata, referências genéricas à ordem pública e menção a procedimento investigativo sigiloso, sem condenação definitiva, para inferir periculosidade; e d) suficiência de medidas cautelares diversas, diante da primariedade, residência fixa, vínculos familiares e atividade econômica formal do paciente.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como, por cautela, a preservação da integridade do aparelho celular apreendido, com apresentação do registro completo da cadeia de custódia (Id. 349875869).

A liminar foi indeferida (Id. 350443890).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 351441367).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. 2. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPERTINÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA ADULTERAÇÃO DA PROVA OU INTERFERÊNCIA DE OUTREM. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.
”
(Id. 356703370).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, a presente impetração busca a desconstituição da prisão preventiva decretada em desfavor de
Diego Corrêa de Souza
, ao fundamento de que a custódia cautelar estaria maculada por supostas nulidades na obtenção da prova — consubstanciadas em alegada violação de domicílio e em suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital —, bem como por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e pela presença de condições pessoais favoráveis do paciente.

De início, impõe-se delimitar, com precisão, o âmbito de cognoscibilidade deste
writ
.

Da consulta ao sistema PJe, corroborada pelas certidões de Id. 349985362 e Id. 350129868, verifica-se que parte substancial das teses ora deduzidas já foi submetida à apreciação desta Terceira Câmara Criminal no
habeas corpus
n. 1004902-88.2026.8.11.0000, igualmente impetrado em favor do mesmo paciente e dirigido contra o mesmo ato coator, qual seja, a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Com efeito, naquele
writ
foram objeto de impugnação, dentre outras matérias, exatamente as alegações de: (i) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) suficiência das condições pessoais favoráveis do paciente; e (iii) possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O referido
mandamus
foi julgado em 24.03.2026, ocasião em que a ordem foi denegada à unanimidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

“
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado, resistência e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante. Crime permanente. Estado de flagrância caracterizado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Modus operandi e apreensão de duas espingardas com numeração suprimida. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no contexto de fatos que culminaram na apuração da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, do CP), resistência (art. 329 do CP) e do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

2. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, sustentando a ilegalidade do flagrante, ao argumento de que as armas apreendidas constituiriam o próprio objeto do furto anterior, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a presença de predicados pessoais favoráveis e a ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 configura crime permanente apto a autorizar a prisão em flagrante enquanto perdurar a detenção irregular do artefato; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos; (iii) analisar se condições pessoais favoráveis têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar; (iv) aferir se o princípio da homogeneidade autoriza a soltura com base em prognóstico de pena futura; e (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

4. O delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 possui natureza permanente, de modo que a alegação de que as armas apreendidas constituiriam res furtiva não afasta, por si só, a caracterização de situação autônoma de flagrância, enquanto perdurar a detenção irregular do artefato.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada por elementos atuais extraídos dos autos, notadamente o modus operandi empregado, a apreensão de duas espingardas com numeração suprimida e a localização de bens subtraídos.

6. A referência a procedimento pretérito em tramitação sigilosa, alusivo à suposta prática de tentativa de homicídio, não se revela, isoladamente, fundamento suficiente para demonstrar a contemporaneidade do periculum libertatis; todavia, sua desconsideração não compromete a validade do decreto prisional, uma vez que subsistem fundamentos autônomos, concretos e atuais aptos a justificar a custódia cautelar.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obsta a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8. O princípio da homogeneidade não se aplica para afastar a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza estritamente cautelar e não se confunde com antecipação de sanção penal, sendo inviável realizar prognóstico de regime ou de pena na via estreita do habeas corpus.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso demonstram que providências menos gravosas não são aptas a resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. O delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 é crime permanente, protraindo-se o estado de flagrância enquanto o agente detiver a posse do artefato em desacordo com a lei. 2. A referência a procedimento investigatório pretérito, sem demonstração de contemporaneidade, não invalida a prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos, concretos e atuais aptos a justificar a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida para a garantia da ordem pública. 4. O princípio da homogeneidade é inaplicável para revogar prisão cautelar devidamente fundamentada, dada a impossibilidade de antecipação de regime ou de quantum de pena em sede de habeas corpus.”

(...)”
(TJMT, HC n. 1004902-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, DJe 27.03.2026).

Como se vê, embora a presente impetração tenha sido subscrita por causídico diverso, há inequívoca identidade subjetiva e objetiva entre os
writs
, bem como substancial identidade de causa de pedir, porquanto ambos se referem ao mesmo paciente e, em larga medida, à impugnação do mesmo decreto prisional.

No contexto atual, contudo, como aquele feito já foi apreciado pelo Colegiado, a situação jurídica não mais se resolve tecnicamente pela ideia de litispendência parcial, mas, sim, por indevida reiteração de pedido e de matérias já apreciadas por esta Câmara, sem demonstração de fato novo superveniente capaz de alterar o quadro fático-jurídico anteriormente examinado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de vedar o conhecimento de
habeas corpus
que configure mera reiteração de matéria já apreciada:

“(...) A impetração não comporta conhecimento quanto às alegações de ausência de provas e existência de condições pessoais favoráveis, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado por esta Colenda Câmara em data recente, sem a apresentação de fatos novos que justifiquem o reexame da matéria. (...) Não se conhece de habeas corpus que veicula mera reiteração de teses já decididas em impetração anterior. (...)”
(TJMT, HC n. 1004584-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2026, DJe 10.03.2026).

“(...) Não se conhece de habeas corpus que reitera teses já apreciadas em writ anterior, sem apresentação de fato novo superveniente, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. (...)”
(TJMT, HC n. 1003958-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.2026, DJe 06.04.2026).

Diante disso,
não conheço
do presente
writ
no tocante às teses já apreciadas no HC n. 1004902-88.2026.8.11.0000, notadamente aquelas referentes à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, à suficiência das condições pessoais favoráveis e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, por configurarem mera reiteração de pedido, sem fato novo relevante.

Superada essa primeira delimitação, remanesce o exame das alegações que se apresentam como inovadoras em relação ao HC anterior, a saber: a suposta nulidade decorrente de violação de domicílio e a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital.

Quanto a essas matérias remanescentes, o
writ
é cognoscível, haja vista a prévia provocação do Juízo de origem e o correlato pronunciamento judicial; todavia, não se evidencia constrangimento ilegal passível de correção nesta via mandamental.

Ao examinar o pedido liminar, na data de 03.03.2026 (Id. 350443890), consignei expressamente que as alegações de manipulação do aparelho celular após a prisão do paciente — envio de mensagem às 12h02min, supostamente quando ele já estava detido —, bem como as nuances fáticas da entrada no domicílio de seu genitor, demandavam dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
, sobretudo naquele juízo de cognição sumária.

Além disso, naquela oportunidade, assentei que, em breve consulta aos autos da ação penal originária, já se verificava que a defesa havia protocolado resposta à acusação em 20.02.2026, arguindo as mesmas nulidades aqui ventiladas, tendo o Juízo singular, em 23.02.2026, determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, destaquei que a prisão do paciente também decorre da situação de flagrância atinente a crime permanente, conforme já pontuado na decisão liminar do
habeas corpus
conexo, cuja materialidade e autoria, em princípio, independem do conteúdo extraído do aparelho celular. Confira-se:

“(...)

No caso em apreço, em análise perfunctória,
não constato

a presença dos requisitos autorizadores
para o deferimento da medida de urgência.

As alegações de manipulação do aparelho celular após a prisão (envio de mensagem às 12h02min, supostamente quando o paciente já estava detido) e as nuances fáticas da entrada no domicílio do genitor demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do writ e, mormente, com o momento liminar.

A verificação da autoria das mensagens e o confronto exato entre o horário da apreensão e o uso do dispositivo exigem informações detalhadas da autoridade judiciária, não sendo possível atestar a nulidade de plano apenas com os documentos unilaterais juntados pelo impetrante.

Mais importante ainda: compulsando brevemente os autos da ação penal originária (n. 1005003-22.2026.8.11.0002), verifica-se que a defesa técnica protocolou, em 20.02.2026, resposta à acusação (Id. 223777915), arguindo exatamente as mesmas nulidades aqui ventiladas.

Em ato contínuo, o Juízo singular proferiu despacho em 23.02.2026 (Id. 224057488), determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre os pedidos defensivos.

Portanto, a matéria está, neste exato momento, submetida ao crivo do Juiz natural da causa, que ainda não proferiu decisão sobre a validade das provas questionadas. A intervenção prematura deste Tribunal, antes do pronunciamento da instância primeva, configuraria indevida supressão de instância e subversão do sistema recursal.

Ademais, conforme consignei na decisão liminar do HC conexo, a prisão do paciente decorre também de situação de flagrância de crime permanente (porte de arma de fogo com numeração suprimida), cuja materialidade e autoria independem, a princípio, do conteúdo extraído do aparelho celular. Ou seja, ainda que se cogitasse eventual ilicitude da prova digital, esta não contaminaria, a priori e automaticamente, a apreensão das armas que fundamenta a custódia cautelar (fonte independente).

Ante o exposto,
indefiro a liminar
pleiteada, por não se constatar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações de praxe, noticiando eventuais alterações na situação fático-processual do paciente e informando se houve decisão acerca das nulidades arguidas na resposta à acusação.

(...)”
(Id. 350443890, pp. 3-4).

No que diz respeito à alegada nulidade por violação de domicílio, a controvérsia instaurada pela impetração pressupõe o aprofundado exame das circunstâncias concretas em que se deram o ingresso policial no imóvel do paciente e, segundo alegado, também na residência de seu genitor, bem como a aferição da existência — ou não — de elementos objetivos e contemporâneos aptos a caracterizar situação de flagrância, eventual consentimento válido e a própria dinâmica da diligência.

Trata-se, pois, de matéria que demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, com cotejo de versões, análise do contexto da abordagem, oitiva dos agentes envolvidos e reconstrução detalhada da sucessão dos acontecimentos, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
, que reclama ilegalidade manifesta demonstrável de plano, a partir de prova pré-constituída.

A propósito, bem assinalou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)

Em outro ponto, a defesa sustenta que a busca domiciliar deve ser considerada ilegal, pois teria sido realizada sem mandado judicial ou autorização (ID 349875869).

A concessão do mandamus com base no fundamento de suposta conduta irregular na condução da prisão pré-cautelar do paciente, consubstanciada no ingresso sem justa causa no imóvel, demanda a existência de prova decisiva e perfeita acerca da situação, o que não se verifica no caso.

Adentrar o juízo de mérito sobre a suposta irregularidade na condução do flagrante e inviolabilidade de domicílio impõe o exame das circunstâncias fáticas em que se deram a cena criminosa, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

(...)”
(Id. 356703370, pp. 3-4).

Da mesma forma, em que pese o impetrante sustentar que teria havido manipulação do aparelho celular apreendido com o paciente, afirmando que, às 12h02min do dia 03.02.2026, foi enviada mensagem via aplicativo
WhatsApp
a partir do dispositivo, quando o paciente já estaria sob custódia estatal, para que tal conclusão pudesse ser alcançada seria indispensável a verificação técnica de múltiplos elementos: o exato momento da apreensão do aparelho; a forma de sua arrecadação e acondicionamento; a existência ou não de lacre, guarda e registro; a autoria da interação no aplicativo; a correlação cronológica entre a custódia pessoal do paciente e a custódia material do bem; a eventual realização de extração pericial; e a existência de efetiva interferência indevida no vestígio digital.

Nesse sentido, é pertinente a observação lançada no parecer ministerial, segundo a qual:

“(...)

A violação da cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

(...)

Alegações genéricas acerca da autenticidade da prova não podem dar ensejo à sua invalidação. Não há comprovação, de plano, de qualquer adulteração no iter probatório.

(...)”
(Id. 356703370, p. 5).

Tudo isso, novamente, reclama dilação probatória, exame técnico especializado e aprofundamento incompatíveis com a estreita via do
writ
.

Não há que se falar, contudo, em não conhecimento dessas teses por supressão de instância, uma vez que as alegadas nulidades foram previamente submetidas ao Juízo de origem, por meio de resposta à acusação apresentada em 20.02.2026, sobrevindo despacho em 23.02.2026 e, posteriormente, pronunciamento judicial expresso em 06.03.2026.

Naquela oportunidade, o Magistrado singular consignou que a eventual nulidade no procedimento de busca e apreensão somente poderia ser avaliada após a regular instrução criminal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, quanto ao aparelho celular apreendido, deferiu providência voltada à futura perícia, com observância dos questionamentos formulados pela defesa.

Há, portanto, ato jurisdicional apto a controle por esta Corte.

O que se mostra inviável, nesta sede mandamental, não é o conhecimento da controvérsia, mas sim o exame aprofundado das nulidades suscitadas, em substituição ao Juízo natural da causa, quando a própria instância originária reconheceu a necessidade de elucidação probatória.

Em tais circunstâncias, a atuação deste Tribunal deve limitar-se ao controle de eventual ilegalidade manifesta, demonstrável de plano, o que não se verifica na espécie.

Essa conclusão é corroborada pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, das quais se extrai que as teses defensivas já foram apreciadas no Juízo de origem, tendo o Magistrado consignado, expressamente, a necessidade de diferir a análise mais aprofundada da matéria para o momento oportuno da instrução criminal, além de ter deferido providência relacionada à perícia do aparelho celular:

“(...)

Efetivada a citação pessoal do acusado, a Defesa apresentou Resposta à Acusação cumulada com Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, cuja peça foi devidamente analisada nesta data, sendo que os argumentos defensivos foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

“
DECISÃO:
Trata-se de Resposta à Acusação cumulada com Pedido de Revogação de Prisão Preventiva apresentada pela defesa do acusado
DIEGO CORRÊA DE SOUZA
(id. 223777915). A Defesa requer, preliminarmente, que seja declarada nula a busca e apreensão e, no mérito, postula a absolvição sumária ao argumento de que inexistem provas da participação de
DIEGO
nos fatos apurado. Sustenta ainda, que não estão presentes no caso concreto os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o acusado é primário e possui residência fixa.
POIS BEM. 01. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
Inicialmente, registro que eventual nulidade no procedimento de busca e apreensão somente poderá ser avaliada após a regular instrução criminal, ocasião em que os policiais envolvidos poderão esclarecer como foi feito o procedimento, de maneira que, por ora, a preliminar suscitada deve ser afastada. No que diz respeito aos demais argumentos trazidos pelo Advogado do acusado
DIEGO CORRÊA DE SOUZA
em sua Resposta à Acusação (insuficiência probatória/negativa de autoria), verifico que eles se confundem com o próprio mérito da ação penal e, também, somente poderão ser avaliados após a instrução criminal. Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia. Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e indícios de autoria,
MANTENHO
o recebimento da inicial.
02. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
Analisando detidamente os autos, observo que nenhuma fato novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada e, sendo assim, em conformidade com o parecer ministerial (id. 225162512),
INDEFIRO
o pedido. Finalmente, com relação às questões levantadas pela Defesa quanto à perícia à ser realizada no aparelho celular apreendido em poder de
DIEGO
, não havendo óbice por parte do Ministério Público,
DEFIRO
o pedido e
DETERMINO
que seja encaminhada à Autoridade Policial cópia da petição (id. 223927001, pgs. 1/4) para que, quando da realização da perícia, sejam observados os questionamentos formulados pela Defesa.
INTIMEM-SE
as testemunhas arroladas pela Defesa (id. 225419836, pgs. 1/2) e
AGUARDE-SE
a realização da audiência de instrução e julgamento já designada.
INTIMEM-SE.

Várzea Grande, 06 de março de 2026.

LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA

Juiz de Direito.
”

Informo, por fim, que o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia
18/03/2026
.

Em síntese, estas são as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos posteriores, fazendo grafar, nesta oportunidade, protestos de elevada consideração e apreço.

(...)”
(Id. 351441367, pp. 4-5).

Cumpre registrar, ainda, que a impetração formulou pedido cautelar específico voltado à preservação da integridade do dispositivo móvel apreendido, com apresentação do registro completo da cadeia de custódia e identificação de eventuais acessos posteriores. Também sob esse aspecto não se constata providência autônoma a ser deferida nesta sede, porquanto medida correlata já foi apreciada no Juízo de origem, que determinou o encaminhamento da postulação defensiva à autoridade policial para que, quando da realização da perícia, fossem observados os questionamentos formulados pela defesa.

Eventual complementação, fiscalização ou reiteração dessa providência deve ser postulada, em primeiro lugar, perante o Juízo natural da causa.

Esse quadro, além de demonstrar a prévia provocação e o pronunciamento do Juízo de origem, evidencia que o exame exauriente da matéria foi reservado à fase instrutória, justamente por depender de elucidação probatória, sobretudo porque foi deferida providência relacionada à perícia do aparelho celular.

Ademais, em consulta ao andamento da ação penal originária, verifica-se que, após a audiência de instrução, foi aberta vista às partes para apresentação de memoriais finais, havendo movimentação posterior em 31.03.2026, o que revela que o feito já se encontrava em fase processual avançada, com aproximação do pronunciamento jurisdicional de mérito.

Nesse contexto, a intervenção imediata desta Corte, para aprofundado exame da regularidade da busca domiciliar e da higidez da prova digital, importaria indevida supressão de instância e subversão da lógica procedimental.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) O reconhecimento da nulidade da prova antes de manifestação do juízo de origem implica indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...)”
(TJMT, HC n. 1001229-87.2026.8.11.0000, Rel. Conv. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 31.03.2026, DJe 06.04.2026).

“(...) Inviável a análise de tese jurídica não apreciada pelo d. juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”
(TJMT, HC n. 1001001-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 16.03.2026).

Há, ainda, outro aspecto que impede a pretendida concessão da ordem: mesmo que, em tese, se cogitasse futura discussão acerca da higidez da prova digital, não se verifica, ao menos por ora, automática contaminação dos demais elementos autônomos que embasaram a custódia cautelar.

Com efeito, como já assinalado no julgamento do
habeas corpus
n. 1004902-88.2026.8.11.0000, a prisão do paciente também se vincula à situação de flagrância atinente ao delito de posse/porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida, cuja natureza permanente autoriza a persecução enquanto perdurar a detenção irregular do artefato, e cuja materialidade não depende, em princípio, do conteúdo extraído do aparelho celular.

Nessa linha, a eventual discussão futura sobre licitude, autenticidade ou valor probatório de dado digital específico não conduz, por si só, e de imediato, ao reconhecimento do esvaziamento integral dos fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando subsistem outros elementos concretos e independentes já considerados por esta Câmara no
writ
anterior. Veja-se:

“(...)

No caso concreto, a decisão impugnada revela que o Juízo de primeiro grau, após afastar a justa causa para a manutenção do flagrante apenas quanto ao delito de associação criminosa — e, em relação a
Weverton Henrique Almeida da Guia
, também quanto ao crime de resistência —, entendeu subsistirem, em relação ao paciente
Diego Corrêa de Souza
, indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos demais delitos, notadamente resistência e o previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, homologando o auto de prisão em flagrante nesse ponto e convertendo a custódia em prisão preventiva.

Com efeito, o decreto prisional consignou que o paciente foi encontrado na posse de duas espingardas, calibres .12 e .44, ambas com numeração suprimida, além de outros objetos provenientes do furto ocorrido na Mineradora Metal Forte, destacando, ainda, a existência de suposta confissão extrajudicial quanto à participação nos fatos. A partir desses elementos, o douto Magistrado reputou demonstradas a materialidade delitiva e os indícios robustos de autoria, bem como afirmou que o modus operandi empregado evidenciaria concreto risco à ordem pública. Veja-se:

(...)

Nessa perspectiva, o delito imputado ao paciente — previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 — ostenta natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a situação de detenção irregular do artefato bélico.

Assim, enquanto o agente mantém a posse direta da arma em desacordo com a lei, subsiste o estado de flagrância, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não procede a tese defensiva de inexistência de situação autônoma de flagrância. Conforme expressamente assentado na decisão impugnada, o paciente foi, em tese, encontrado na posse direta de duas espingardas, calibres 12 e .44, ambas com numeração suprimida, circunstância que, em princípio, caracteriza delito permanente e autoriza a prisão em flagrante, independentemente da discussão acerca do crime patrimonial antecedente.

(...)

Superada a controvérsia quanto à legalidade do flagrante, também não se verifica, na espécie, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. O decreto prisional indicou elementos individualizados extraídos dos autos, notadamente a apreensão de duas armas de fogo com numeração suprimida, a localização de outros bens provenientes do furto perpetrado contra a Mineradora Metal Forte e a eventual confissão extrajudicial atribuída ao paciente, elementos que, segundo o Juízo de primeiro grau, revelam a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à ordem pública.

É certo que a menção a outro processo criminal em tramitação sob sigilo, referente à suposta prática de tentativa de homicídio, não ostenta, isoladamente, densidade suficiente para sustentar a contemporaneidade do periculum libertatis.

Todavia, ainda que desconsiderado tal apontamento, remanescem fundamentos autônomos e atuais aptos à preservação da custódia cautelar, consistentes nas circunstâncias concretas da prisão, na apreensão das armas com numeração suprimida e no modus operandi descrito na decisão impugnada.

(...)

Verifica-se, ainda, dos autos da ação penal n. 1005003-22.2026.8.11.0002, referente aos presentes fatos, que o Ministério Público ofertou denúncia em 13.02.2026 (Id. 223333941), a qual foi recebida pelo Juízo em 18.02.2026 (Id. 223503626), em face de
Antonio Fernandes Arruda
,
Diego Corrêa de Souza
e
Weverton Henrique Almeida da Guia
, imputando-lhes, em síntese, a prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é imperioso esclarecer que a custódia preventiva possui natureza estritamente cautelar. Visa ela à proteção do processo e da sociedade, não se confundindo com antecipação de sanção. Pretender antecipar, neste momento, qual será o regime fixado em eventual sentença condenatória constitui exercício incompatível com a via estreita e de cognição sumária do habeas corpus. Se o risco à ordem pública se mostra atual e concretamente demonstrado, a medida deve ser preservada.

(...)

Ainda que assim não fosse, a tese defensiva fundada no princípio da homogeneidade também não prosperaria. Isso porque a pena cominada ao delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 é de reclusão de 3 a 6 anos, ao passo que o crime de furto qualificado imputado na ação penal também possui resposta penal significativa.

Nesse contexto, considerada a imputação em concurso material, e sem prejuízo da incidência das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e demais fases da dosimetria, não é possível afirmar, nesta via estreita, que eventual reprimenda será, com certeza, fixada em patamar incompatível com a prisão cautelar ou em regime diverso do fechado.

Tal análise demanda aprofundado exame de provas, inviável em sede de habeas corpus.

Saliente-se, ademais, que atributos subjetivos favoráveis não operam como salvo-conduto para a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O fato de o agente possuir vínculos com o distrito da culpa não elide a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

(...)

Por fim, no que tange às medidas cautelares diversas da prisão, estas se revelam insuficientes na espécie.

Sob essa perspectiva, repita-se, as circunstâncias concretas do caso evidenciam que providências menos gravosas não se mostram aptas, neste momento, a resguardar adequadamente a ordem pública, sobretudo diante da apreensão de armas de fogo com numeração suprimida, no contexto de subtração patrimonial praticada em concurso de agentes.

(...)”
(PJe 2º grau, HC n. 1004902-88.2026.8.11.0000; Id. 356038881, pp. 5-6, 8-9 e 11-12).

Desse modo, na parte cognoscível da impetração, não se evidencia ilegalidade flagrante demonstrável de plano, apta a ensejar a concessão da ordem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Corrêa de Souza
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026